Tribunal: TJSP
Processo: 0000567-86.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
1-) Apelação criminal. Estelionato. Provimento parcial do recurso defensivo para substituir a carcerária por uma pena restritiva de direitos.
2-) Não ocorreu a prescrição. Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal – redação dada pela Lei no 12.234 de 2010, que entrou em vigor em 5.5.2010 – "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de

Ementa:
1-) Apelação criminal. Estelionato. Provimento parcial do recurso defensivo para substituir a carcerária por uma pena restritiva de direitos.
2-) Não ocorreu a prescrição. Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal – redação dada pela Lei no 12.234 de 2010, que entrou em vigor em 5.5.2010 – "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Estelionato que pode ser atribuído ao apelante.
4-) Conduta típica. Antes da celebração do contrato junto à instituição financeira, o apelante tinha ciência de que a vítima não mais pretendia prosseguir com a negociação, mas, na intenção de obter o crédito, utilizou-se dos documentos que recebeu da vítima, em razão da simulação anteriormente realizada e, com emprego de fraude, com falsificação da assinatura daquela, obteve a vantagem ilícita. Patente, pois, o dolo, a vontade livre e consciente de praticar a fraude.
5-) A pena esta correta. Na primeira fase, a pena-base ficou no piso, um (1) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Na segunda fase, inexistiam atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não havia causas de diminuição e de aumento. Total: um (1) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa.
6-) O regime deve ser o inicial aberto, pois razoável e proporcional para a retribuição, prevenção e ressocialização criminal.
7-) Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade.
8-) Recurso livre.